Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713247-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: SEBASTIAO BUIATI, ANTONIO LUIS ALVES NEPOMUCENO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica o agravo foi interposto após o decurso do prazo, pondera-se, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Brasília, 04 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora